Tribunal: TJES
Processo: 5008832-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008832-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MARCOS RODRIGUES ALVARENGA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008832-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MARCOS RODRIGUES ALVARENGA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME DA PENA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência dominante é firme no sentido de que sobrevindo uma nova condenação, a data-base para fins de progressão de regime é alterada para a data da última prisão do apenado, por ser este o último momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008832-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MARCOS RODRIGUES ALVARENG

Advogado do(a) AGRAVADO: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do marco interruptivo do cálculo da progressão de regime de
João Marcos Rodrigues Alvarenga
.

Em suas
r
azões recursais
,
o MPES requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja fixada como data-base para fins de progressão de regime a data a última prisão do apenado.

A irresignação recursal merece provimento
.

O cerne da questão cinge em verificar qual é o correto marco interruptivo para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

In casu
, o recorrente possui em seu desfavor as seguintes condenações, a saber:

1. Ação penal nº 0000460-81.2013.8.08.0050. Data do fato: 11/02/2013. Data da publicação da sentença: 10/11/2017. Data do trânsito em julgado: 16/02/2018. Pena: 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto – Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. Ação penal nº 0003678-83.2014.8.08.0050. Data do fato: 26/09/2014. Data da publicação da sentença: 08/11/2017. Data do trânsito em julgado: 07/08/2019. Pena: 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto – Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

3. Ação penal nº 0000469-36.2016.8.08.0050. Data do fato: 10/02/2016. Data da publicação da sentença: 10/10/2017. Data do trânsito em julgado: 11/01/2018. Pena: 2 anos de reclusão em regime inicial aberto – Artigo 155,
caput
, do Código Penal.

4.
Ação penal nº0000138-22.2017.8.08.0050. Data do fato: 12/01/2017. Data da publicação da sentença: 18/05/2018. Data do trânsito em julgado: 27/03/2019. Pena: 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto – Artigo 155, §1º, do Código Penal.

5.
Ação penal nº 0002076-18.2018.8.08.0050. Data do fato:
17/10/2017
. Data da publicação da sentença: 21/10/2019. Data do trânsito em julgado: 14/02/2020. Pena: 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto – Artigo 155, §1º, do Código Penal.

Diante disso, a magistrada de 1º grau unificou as penas impostas ao agravado, e fixou como marco interruptivo para fins de cálculos progressivos a data do último crime cometido pelo condenado, qual seja, 12/01/2017.

Feitos esses esclarecimentos, oportuno salientar que, quanto à alteração da data-base, é cediço que constitui sanção disciplinar inerente ao cometimento da falta grave, oportunidade que se modifica o marco temporal para a progressão de regime futura.

Outrossim, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal,
a prática de crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave e, havendo nova condenação no curso da execução, deve-se, na unificação das penas, fixar como data-base para a concessão do benefício em comento o dia do último recolhimento à prisão
, nos casos de recaptura, por ser este último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

Além disso, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída, no §6º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a previsão da
alteração da data-base em caso de prática de falta grave, o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos nesse sentido
.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)

A jurisprudência dominante desta Corte Superior é firme no sentido de que sobrevindo uma nova condenação é incabível estipular como data-base para pleito de benefícios o momento do início da execução de condenações pretéritas, sendo a data da última prisão ou do último crime marco interruptivo para o cálculo dos benefícios da execução. 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 721.128; Proc. 2022/0027836-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/12/2022)

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que
a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime
, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Logo, considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado art. 112, §6º, da Lei de Execução Penal,
a data-base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave, devendo ser fixado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime
.

Em consulta ao INFOPEN, pude observar que
o agravado foi preso pela última vez em 06/12/2017
.

Portanto, considerando que
o agravado cometeu novo crime no dia 17 de outubro de 2017
(ação penal nº 0002076-18.2018.8.08.0050) e tendo em vista que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse e. Sodalício, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao apenado deve ser a da
última prisão
ou da última falta grave,
a decisão impugnada deve ser reformada, a fim de que a data da última prisão do agravado, qual seja, 06 de dezembro de 2017, seja considerado como marco interruptivo.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, fixando como data-base para fins de análise da progressão de regime a data da última infração penal, qual seja, 06/12/2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.